Tribunal: STF
Processo: HC 108219
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes, associação para tráfico de entorpecentes (Arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006). Prisão preventiva. garantia da ordem pública. Organização criminosa. Real possibilidade de reiteração delituosa e de ameaça a testemunhas. Fundamentação idônea.



    1. A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009).



    2.  In casu, restou apurado na instrução criminal que o paciente é um dos líderes de organização criminosa composta por 40 (quarenta) integrantes, com estrutura profissional e atuação intensa no abastecimento de entorpecentes no estado da Paraíba, a evidenciar a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerada a real possibilidade de reiteração delituosa, na linha da pacífica jurisprudência desta Corte: HC 98.290, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/06/11; 104.608, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 01/09/11; HC 102.164, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/11; e HC 101.854, Relator o Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 30/04/10.



    3. A justificativa da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal também fez-se necessária ante a alusão à possibilidade de turbação da busca da verdade real, considerada a afirmação judicial de que testemunhas e os próprios envolvidos estariam sujeitos à intimidação e ao terror, valendo conferir a propósito: HC 105614/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ de 10/6/2011 e HC 101309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010.



    4. Ordem denegada.